Tribunal: CARF
Processo: 10880.917556/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917556/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.723 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do ato administrativo lavrado por autoridade
competente, devidamente fundamentada e com a observância dos requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo tributário.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário devem ser acompanhadas de provas suficientes que confirmem a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. MEIO DE PROVA.
OMISSÃO DA FONTE PAGADORA. SÚMULA No 143, CARF.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora ou, mediante outros meios
de prova, conforme estabelece a Súmula no 143, CARF. É necessária a
efetivamente demonstração da retenção, no sentido que o contribuinte recebeu
o valor líquido do IRRF. Do contrário, prevalecem as informações constantes
dos comprovantes de rendimentos e imposto retido na fonte e das DIRF
utilizadas pela Administração Tributária para reconhecimento do direito
creditório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.720, de 15 de dezembro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 10880.909380/2013-68, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917556/2013-55
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.723 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917556/2013-55

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem apresentar os detalhes dos fatos ocorridos até a decisão da DRJ,
colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento [...], emitido eletronicamente em [...], referente
ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no [...].
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ/CSLL, do ano-calendario [..].
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ [..]. No
despacho, foi reconhecido R$ [..].
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 dedezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela procedência
parcial da manifestação de inconformidade.
Irresignada com essa decisão, a Contribuinte recorre a este Conselho, por meio de
petição em que reprisa o mérito no sentido de estar comprovado o direito ao saldo negativo de
IRPJ/CSLL que fora pleiteado. Ademais, aduz existir no caso concreto: i) incompetência da
Autoridade Fiscal para Fiscalizar a Apuração de Saldo Negativo da Recorrente; ii) violação ao
Princípio da Verdade Material, haja vista a superficialidade do trabalho fiscal.
É o relatório.

Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.723 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917556/2013-55

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo (cf. despacho de fls 191) e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, de modo que dele tomo
conhecimento.
Inicialmente cumpre afastar a alegação de nulidade do julgamento por
suposta incompetência da Autoridade Fiscal para fiscalizar a apuração de
Saldo Negativo da Recorrente. As afirmações da defesa no sentido da
necessidade de utilização de MPF não se aplica ao presente caso. Não se
trata aqui de lançamento tributário lavrado para cobrar débito do
contribuinte perante a União. Trata-se, isto sim, de processo de
restituição de indébito (saldo negativo de IRPJ) executado por meio de
PER/DCOMP, em que o contribuinte procura demonstrar seu direito ao
crédito perante a Fazenda Nacional. Não são cabíveis, portanto, os
procedimentos de instauração de fiscalização via MPF (atualmente via
TDPF). O mesmo se diga sobre a alusão às hipóteses de revisão de ofício
(art. 149 do CTN) para justificar a pretensa nulidade in casu. Novamente,
aqui não se está cuidando de processo de cobrança via lançamento
tributário, de forma que é descabida a argumentação apresentada pela
Recorrente.
Também não tem razão a Recorrente sobre a violação ao princípio da
Verdade Material por superficialidade do trabalho fiscal. Sustenta esse
ponto a Recorrente afirmando que no concreto, o procedimento de
investigação da regularidade do direito creditório se deu de maneira
inteiramente automatizada, o que culminaria em sua nulidade.
Com efeito, o sistema automatizado de verificação de pedidos de
ressarcimento/restituição via PER/DCOMP existe e é alimentado pelas
declarações constantes no sistema da Receita Federal. Isso, per se, não é
causa de nulidade. Essa haveria caso o ato administrativo fosse despido
de seus requisitos essenciais. Inclusive caso o contribuinte ficasse
privado do conhecimento do porquê da negativa do direito que pleiteia,
na contramão do art. 2o da Lei 4.717/65.
Porém, no caso concreto, pela análise do despacho decisório vê-se
claramente que o motivo da homologação parcial do crédito foi a não
comprovação de determinadas retenções declaradas, o que possibilitou
inclusive a perfeita defesa do contribuinte contra esse ponto em sede de
manifestação de inconformidade.
Não há lugar, portanto, para se falar em preterição do direito de defesa a
ensejar a aplicação do artigo 59, inciso II do Decreto 70.235/72. Trata-se
de ato devidamente motivado, nos termos do artigo 50 da Lei n.
9.764/96, não havendo nulidade a ser sanada.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.723 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917556/2013-55

Pois bem, com relação ao mérito, a lide cinge-se ao crédito, o qual não
foi integralmente homologado sob a argumentação de falta de
documentação comprobatória da retenção de terceiros.
É certo que a Lei no 7.450/85 estabelece, em seu artigo 55, que o
imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Ainda, o artigo 86 da
Lei no 8.981/95 obriga as fontes pagadoras a fornecer tais documentos e
fixa multa de cinqüenta Ufirs por documento que deixar de ser
fornecido ou fornecido com inexatidão.
Entretanto, já é pacífico na jurisprudência deste Conselho que o
comprovante de retenção não é o único meio de prova para fins
de dedução da retenção pelo beneficiário do rendimento, até porque
seu direito não pode ser inviabilizado pela conduta omissiva da fonte
pagadora.
Nesse sentido, foi emitido o enunciado sumular de n. 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.

Com efeito, não há como impor um ônus para um contribuinte cujo
atendimento depende única e exclusivamente de conduta a ser
praticada por outro contribuinte (emissão de comprovante de
rendimentos e de retenção na fonte).
No caso concreto a decisão da DRJ já bem levou em conta tal
pressupostos, passando a analisar a documentação apresentada pela
contribuinte, manifestando-se nos seguintes termos:
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ
que alega ter em seu favor no ano-calendario 2008.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF.
Entretanto, em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não foram
confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario
2008, retenções de IRPJ na fonte em benefício da interessada além das já
confirmadas no despacho decisório.
(...)
Certo é que o contribuinte não pode ser prejudicado por um eventual
descumprimento de obrigação acessória por terceiros – a possível não emissão
dos comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas
informações neles prestadas.
Portanto, o beneficiário pode comprovar a retenção na fonte do imposto de renda
por intermédio de um conjunto de documentos que demonstrem a origem e o
valor da operação, do imposto retido e do recebimento, pelo prestador do
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.723 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917556/2013-55

serviço, de montante tal que configure a retenção do imposto por parte da fonte
pagadora.
No presente caso, em substituição ao Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte a interessada anexa ao processo notas fiscais de sua
emissão, nas quais constam a informação e o cálculo da retenção de imposto de
renda na fonte.
A simples anotação, nas notas fiscais, dos valores que, segundo entendimento da
interessada, seriam devidos a título de IRRF não constitui prova suficiente da
efetiva retenção em seu favor. Por hipótese, meramente para efeito de raciocínio,
digamos que o valor apontado estivesse em desacordo com a legislação
tributária, seja para mais ou para menos. A fonte pagadora, a quem cabe a
responsabilidade tributária pela retenção, faria os cálculos corretos e deduziria do
valor a ser pago ao prestador do serviço aquele por ela calculado,
independentemente do valor anotado no documento fiscal.
Numa outra hipótese, também meramente para efeito de raciocínio,
consideremos que a fonte pagadora, ao efetuar o pagamento do serviço prestado,
optasse por fazer o pagamento integral, sem a retenção do imposto de renda na
fonte. Embora ela esteja desrespeitando o que determina a legislação, somente
ela responderá, no futuro, por essa infração – afinal, o prestador do serviço não
estaria sendo lesado, apenas não teria antecipação em seu favor para lançar como
dedução.
O que pretendo demonstrar, com os exemplos hipotéticos apresentados acima é
que, pelo fato de a retenção ser ato de responsabilidade da fonte pagadora,
documentos emitidos apenas pelo prestador de serviço, como as notas fiscais, são
insuficientes para comprová-la.
(...)
Assim, na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
documento definido pela legislação como suficiente para fazer prova em favor
do beneficiário, é preciso que aquele que sofre a retenção na fonte comprove esse
fato pela apresentação de um conjunto de documentos que demonstrem a
prestação do serviço (emissão de nota fiscal), a escrituração contábil dos fatos
(registro da prestação do serviço e do recebimento) e o efetivo valor recebido
(recibos ou extratos bancários), demonstrando de forma clara a vinculação entre
os documentos apresentados e as eventuais diferenças, sem transferir ao julgador
esse ônus.
Apesar desse alerta feito pela DRJ, a contribuinte recurso voluntário
reafirma a necessidade de serem levados em consideração os documentos
acostados à manifestação de inconformidade. Não apresenta qualquer
documento adicional no sentido de comprovar o recebimento líquido, já
descontado o IRRF.
Sobre o tema, vale destacar decisão proferida pelo CARF no Acórdão no
1802002.244, do qual sublinham-se as seguintes passagens:
A Recorrente sustenta que a controvérsia ora posta à apreciação e decisão
desta Egrégia Corte Administrativa é exclusivamente a seguinte: as notas fiscais
emitidas pela contribuinte, nas quais exista a identificação da retenção do
IRPJ e CSLL, são provas hábeis a comprovar a retenção e,
consequentemente, o montante do saldo negativo de IRPJ e da base de
cálculo negativa de CSLL pleiteados nas DCOMP's . A recorrente em seu
recurso voluntário afirma que os comprovantes de retenção fornecidos
pelas fontes pagadoras não seriam a única forma de comprovar as
retenções sofridas e que as notas fiscais já apresentadas, bem como a
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.723 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917556/2013-55

jurisprudência administrativa dos Conselhos de Contribuintes corroboram o
seu entendimento e amparam a sua pretensão.
(...)
A Recorrente aduz que, ao exigir a apresentação das DIRFs como único
documento apto a comprovar as retenções realizadas, está a autoridade
fiscal e, por consequência, também a Turma de Julgadora de 1a instância,
atribuindo à ora Recorrente a responsabilidade solidária, tanto pelo tributo
retido e eventualmente não recolhido pela fonte pagadora, como também pelo
descumprimento de obrigação acessória, consistente na omissão de informações
nas DIRFs. A questão dos autos não é de imputação de
responsabilidade atribuída ao contribuinte. Mas do confronto de provas
necessárias à comprovação do indébito arguída pelo interessado.
(...)
Com efeito, as notas fiscais com mera indicação de tributos retidos na fonte
tem-se como prova indiciária mas não comprovam a retenção no
período, tampouco se sobrepõem nem invalidam as informações
constantes dos comprovantes de rendimentos e imposto retido na fonte
e das DIRF utilizadas pela Administração Tributária para o
reconhecimento do direito creditório. Nada impedira a Recorrente em
apresentar elementos que pudessem contradizer os comprovantes de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
ou as informações das DIRF, apresentando caso a caso, cliente a
cliente, as inexatidões ou incorreções das informações prestadas pelas
fontes pagadoras.
(...)
Embora a comprovação da retenção do imposto de renda na fonte possa em
tese ser efetuada por outros elementos indiciários, cabe ao contribuinte trazer
aos autos além das notas fiscais, prova robusta da apresentação de elementos
hábeis e idôneos da existência da retenção do imposto de renda, por ele indicado
nas notas fiscais.
(...)
Portanto, notas fiscais sem a comprovação de que o emitente sofreu o ônus da
retenção do tributo não faz prova por si só. É necessário que o contribuinte traga
aos autos o conjunto probatório de que recebeu apenas o valor líquido, ou
seja, o valor da nota fiscal deduzido do tributo retido.
Os precedentes desse Colegiado são no mesmo sentido, como se vê do
Acórdão 1201-005.520, de 7 de setembro de 2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE DIRF E
INFORME DE RENDIMENTO. OUTROS MEIOS DE PROVA DA
RETENÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. PROVA DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO
Ainda que ausentes as DIRFs e os Informes de Rendimentos das fontes
pagadoras, a prova da efetiva retenção do IRRF que formou saldo negativo de
IRPJ que lastreia crédito utilizado em compensação pode ser efetuada por outros
meios documentais. A prova da retenção do IRRF deve ser feita por documento
hábil, de modo que expresse de forma cabal a quitação ou a constituição do
débito, sua correlação direta com o rendimento creditado e ofertado à tributação,
bem como a titularidade do contribuinte desse rendimento percebido. Não se faz
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.723 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917556/2013-55

prova apenas com documentos produzidos pelo próprio contribuinte, como notas
fiscais e razões contábeis. Os extratos precisam mostrar claramente o
recebimento líquido do montante recebido da fonte pagadora
Lembre-se que aqui estamos diante de pedido de crédito formalizado
pelo contribuinte, em pedido de compensação declarada em PER/DCOMP.
O instituto da compensação de créditos tributários está previsto no artigo
170 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (...)
Com o advento da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a
compensação passou a ser tratada especificamente em seu artigo 74,
tendo a citada Lei disciplinado a compensação de débitos tributários com
créditos do sujeito passivo decorrentes de restituição ou ressarcimento de
tributos ou contribuições, âmbito da Secretaria da Receita Federal (SRF).
Ainda, o §1o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (incluído pelo art. 49 da Lei no
10.637/02)1 determina que a compensação será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados (PER/DCOMP), como pretende a Recorrente in casu.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36,
caput, da Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, abaixo transcritos, que caberia à Recorrente, autora do presente
processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Assim é que, no presente caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus
da prova de demonstrar o direito que alega.
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.

1 A referida legislação recebeu ainda algumas alterações promovidas pelas Leis nos 10.833/2003 e 11.051/2004.
Atualmente, os procedimentos respectivos encontram-se regidos pela IN RFB no 1.300/2012 e alterações posteriores
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.723 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917556/2013-55

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 646
DF CARF MF
Original